Tribunal: CARF
Processo: 10280.721823/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721823/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.880 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
A pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal e não disponibilizar os arquivos magnéticos à autoridade fiscal no
prazo estabelecido, fica sujeita à imposição da penalidade prescrita no art. 12, III, da Lei no
8.218, de 1991.
MULTA REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO GLOBAL DA
PESSOA JURÍDICA. UNICIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
A multa pelo descumprimento do prazo para a apresentação de arquivos magnéticos é dirigida
à pessoa jurídica, a qual, ainda que composta por vários estabelecimentos, é uma só. Assim,
considerando que não há pluralidade de pessoas jurídicas correspondentes a cada uma das
filiais criadas pela empresa, reputa-se correto o lançamento que utilizou como base para o
cálculo da multa a receita bruta global da pessoa jurídica no período.
CÁLCULO DA PENALIDADE. ERRO.
Havendo mais de uma intimação da contribuinte, o termo inicial para o cálculo da multa deve
se dar a partir do vencimento do prazo concedido na última intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721823/2010-15
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

Trata-se de auto de infração relativo a falta/atraso na entrega de arquivo
magnético (fls. 114 a 127). As Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), doa anos-calendário 2006 e 2007, atestaram que a ora Recorrente utilizou
escrituração em meio magnético, atraindo a obrigatoriedade legal de manter os arquivos digitais
e sistemas pelo prazo decadencial correspondentes aos negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros e documentos de natureza contábil ou fiscal.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela a 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, proferiu o acórdão de no 16-85.482 – 16a Turma da DRJ/SPO para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Contra a contribuinte em questão foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 114/117, para exigência de Multa Regulamentar, no valor de
R$ 2.419.031,86.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 116),
foi apurada a seguinte infração:
- Multas Proporcionais. Falta/Atraso na Entrega de Arquivo
Magnético
Multa regulamentar equivalente a dois centésimos por cento por dia
de atraso, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos magnéticos, conforme Relatório de
Fiscalização anexo ao Auto de Infração.
De acordo com o Relatório de Encerramento de Fiscalização (fls.
118/124), o procedimento fiscal que deu ensejo à autuação fiscal
ora analisada é decorrente do apurado no curso dos procedimentos
fiscais em face dos estabelecimentos filiais da pessoa jurídica,
CNPJs no 04.953.915/0032-79 e 04.953.915/0033-80, objeto dos
processos administrativos fiscais no 10280.721593/2010-86 e
10280.721594/2010-21.
Informa o citado Relatório, que as Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), dos anos-calendário
(AC) de 2006 e 2007, atestaram que o sujeito passivo utilizou
escrituração em meio magnético e, nesse diapasão, atraiu a
obrigatoriedade legal de manter os arquivos digitais e sistemas pelo
prazo decadencial, correspondentes aos negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros e documentos de natureza
contábil ou fiscal, a teor do disposto nos arts. 11 e 12, da Lei no
8.218/1991, IN SRF no 86/2001 e ADE COFIS no 15/2001.
Com base no permissivo legal, a autoridade fiscal requisitou a
entrega dos arquivos digitais de notas fiscais (AC 2006 e 2007), por
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

intermédio de termos lavrados em 27/03/2009, dos quais os
estabelecimentos filiais tiveram ciência em 06/04/2009.
Em 27/04/2009, a pessoa jurídica, interpretando de forma
equivocada o conteúdo das informações supracitadas, atribuiu a
inexistência dos arquivos digitais ao fato de a escrituração fiscal
dos anos-calendário em referencia ter sido feita de forma manual.
Tendo em vista que a exigência recaía sobre os arquivos digitais de
notas fiscais, documentos que não se confundem com os livros
fiscais (entrada/saída), ainda que lhe sirvam de bases para
escrituração, tal justificativa foi considerada pela fiscalização como
destituída de logica.
Além disso, o exame das copias de notas fiscais emitidas nos AC
2006 e 2007 comprovou que a elaboração de tais documentos foi
realizada por meio de sistemas de processamento eletrônico de
dados.
As sucessivas reintimações com o mesmo objeto somente foram
efetiva e integralmente atendidas pela pessoa jurídica em
26/02/2010.
Em 28/10/2009, não obstante tenham sido recebidos os arquivos
relacionados na petição de 21/10/2009, verificou-se posteriormente
que os mesmos estavam incompletos, em desacordo com o previsto
na IN SRF no 86/2001 e ADE COFIS no 15/2001, fato que foi
assinalado nos termos de intimação lavrados em 27/11/2009, dos
quais os estabelecimentos filiais da pessoa jurídica foram
cientificados por via postal em 04/12/2009.
Portanto, tendo decorrido um lapso temporal superior a 50 dias do
vencimento do prazo fixado nas primeiras intimações lavradas com
a finalidade de se obter os arquivos digitais de notas fiscais
(27/04/2009), foi aplicada a penalidade prevista no art. 12, inciso
III e § único da Lei no 8.218/1991, no limite de 1%, em face de sua
quantificação.
Observou, ainda, a fiscalização, que, mesmo que se considerasse a
data dos recebimentos parciais (28/10/2009) como termo final de
atendimento das intimações, o prazo supra já́ havia transcorrido.
Embora os fatos que ensejaram a aplicação da penalidade tenham
surgido no âmbito de procedimentos fiscais iniciados nos
estabelecimentos filiais, a norma legal elegeu o sujeito passivo
como sendo a pessoa jurídica (matriz), recaindo sobre a receita
bruta desta a base de cálculo das multas.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

Considerando que as receitas brutas dos AC 2006 e 2007
importaram, respectivamente, em R$ 98.536.105,56 e R$
143.367.080,15 (fls. 125/126), as multas foram lançadas nos
respectivos montantes de R$ 985.361,06 e R$ 1.433.670,80,
totalizando a importância de R$ 2.419.031,86.
Cientificada da autuação em 06/10/2010 (fls. 129), a contribuinte,
apresentou, em 04/11/2010, a impugnação de fls. 131/136, por
meio da qual alegou, em síntese, o que segue:
1. a defendente sempre cumpriu os termos das intimações
recebidas da autoridade fiscal autuante e quando não o fez
integralmente, sempre justificou as razões e motivos pelos
quais o cumprimento se deu de forma parcial;
2. intimada, em 06/04/2009, a apresentar, entre outros, os
arquivos digitais de notas fiscais relativas às entradas e
saídas de mercadorias e produtos, protocolizou em
27/09/2009, o expediente no DETRI-027/09, por meio do
qual apresentou os livros solicitados e apresentou
justificativas para a não apresentação dos arquivos digitais,
tendo sido cumprido o prazo concedido de vinte dias, já que
o vigésimo dia caiu em um domingo (26/04/2009), o que
postergou a entrega para o primeiro dia útil seguinte;
3. no dia 29/09/2009, foi reintimada a entregar os arquivos
digitais das notas fiscais, mas, esses arquivos não estavam
disponíveis, o que acarretou inúmeros esforços da
defendente para disponibilizá- los à fiscalização, fato que
foi informado à autoridade fiscal no expediente no DETRI
027/09;
4. depois dos esforços empreendidos, inclusive com a
contratação de empresa especializada, a defendente
entregou os arquivos digitais, conforme expediente DETRI-
061/09 anexo;
5. as dificuldades encontradas foram agravadas pelo fato de a
Receita Federal do Brasil ter alterado em 30/09/2009, o
validador SINCO para a versão 1.62, obrigando a
defendente a refazer tôo do serviço até então feito;
6. de qualquer forma, os documentos foram entregues com
alguns dias de atraso, que foi plenamente justificado à
autoridade fiscal, que inclusive, recebeu a documentação
sem quaisquer ressalvas, conforme se vê no documento
DETRI-061/09, antes citado;
7. no termo de intimação datado de 27/11/2009, recebido em
04/12/2009, a defendente foi novamente reintimada para
entregar os mesmos arquivos digitais das notas fiscais de
entradas e saídas de mercadorias e produtos, sob a alegação
de que os arquivos digitais entregues não atendiam à norma
legal, ou seja o formato estabelecido no item 4.3 do Anexo
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

Único ao Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001,
devidamente validado pelo SINCO;
8. em 18 de dezembro de 2010, a defendente envidou esforços
para atender às exigências da autoridade fiscal e entregou os
documentos constantes do expediente no DETRI-066/09,
mas a autoridade fiscal recusou-se a recebê-los, pois,
segundo ele, os arquivos entregues não foram lidos pelo seu
sistema;
9. isso ocorreu porque a própria Receita Federal alterou o
layout dos arquivos digitais, por meio do Ato Declaratório
COFIS no 11, de 11 de dezembro de 2009;
10. no dia 13 de janeiro de 2010, a defendente foi novamente
reintimada para entregar os mesmos arquivos digitais, mais
uma vez sob o argumento de que os arquivos entregues não
atendiam à norma legal, ou seja o formato estabelecido no
item 4.3 do Anexo Único ao Ato Declaratório Executivo
COFIS no 15/2001, devidamente validado pelo SINCO;
11. em atendimento a essa reintimação, a defendente prestou
esclarecimentos sobre as dificuldades técnicas encontradas
para a geração dos arquivos digitais no formato exigido,
juntando declaração prestada pelo fornecedor do aplicativo,
conforme comprovantes anexos;
12. em 26 de fevereiro de 2010, depois de envidados os maiores
esforços, tanto de natureza técnica quanto de dispêndios
financeiros, a defendente entregou os arquivos digitais no
formato exigido, conforme o expediente no DETRI-066/10;
13. verifica-se que a defendente sempre cumpriu com os prazos
concedidos pelo fiscal e que, devido às exigências legais, o
formato
desenvolvido
pela
empresa
especializada
contratada para a execução não atendia plenamente a essas
exigências, circunstância essa que foi relatada ao fiscal
autuante;
14. prova disso é que em todos os recebimentos da
documentação entregue, nunca o fiscal fez qualquer
ressalva, somente depois é que foram lavradas as
reintimações, alegando que a documentação não atendia aos
termos dos dispositivos legais mencionados;
15. é um verdadeiro absurdo cobrar a multa com base no
faturamento da sociedade empresária como um todo;
16. caso seja devida, a multa deveria incidir sobre o
faturamento do estabelecimento fiscalizado, especialmente
pelo fato de que o tributo objeto da fiscalização foi o
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, que, como se
sabe,
é apurado e recolhido por
cada um
dos
estabelecimentos da sociedade empresária, isoladamente;
17. conclui-se, pois, que a multa cobrada no auto de infração
ora impugnado é indevida, posto que a defendente atendeu
às exigências contidas nos diversos termos de intimação e
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

reintimação dentro dos prazos concedidos e, quando isso
não ocorreu, o eventual atraso foi devidamente justificado
conforme as razões e elementos aqui apresentados;
18. conclui-se, outrossim, que se a multa fosse devida deveria
ser calculada com base no faturamento do estabelecimento
fiscalizado e nunca sobre o faturamento global da sociedade
empresária.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o v.
acórdão a quo considerando improcedente a impugnação e, de ofício, reduzir o valor da multa
apurada por entender, em síntese, que o último prazo concedido pela fiscalização venceu em
25/01/2010, de modo que, quando os arquivos foram apresentados, em 26/02/2010, havia
decorrido o período de trinta e dois dias no qual o contribuinte se encontrava em mora.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
a multa aplicada no caso dos autos não se justifica, porquanto o
contribuinte, conforme consta da folha 14 dos autos da ação fiscal,
entregou, na data de 28/10/2009, mídia física contendo os arquivos digitais
das notas fiscais de entrada e saída, tudo segundo o formato cobrado pela
fiscalização;
ii.
esta última, por excesso de preciosismo, infirmou a lisura das informações
servindo-se de filigranas externos às informações;
iii.
no termo de intimação datado de 27/11/2009, sito às folhas 24 a 25, a
fiscalização solicita o reencaminhamento da documentação, acusando que
aquela que foi entregue na data de 28/10/2009 padecia de vício, eis que
seguiu acompanhada dos documentos exigidos nos itens 2.1 e 2.2, do
Anexo Único do ADE COFIS no 15/01;
iv.
o fiscal, com efeito, censurou a documentação fornecida alegado supostas
inconformidades externas à documentação fornecida, tornando a cobrá-la
em data posterior;
v.
despidas as exigências das minúcias estranhas ao conteúdo da
documentação fornecida em 28/10/2009, tem-se que a documentação foi,
de fato, apresentada, circunstância esta que ilida a aplicação da penalidade
prevista no art. 12, III e Parágrago Único, da Lei 8.218/91 (com redação
da MP 2.158-35, de 2001).
vi.
a DRJ/POR decidiu pela aplicação do percentual da penalidade sobre a
totalidade do faturamento, ampliando assim a base de incidência da multa;
vii.
a legislação tributária considera, para fins de IPI (e também ICMS) cada
uma das filiais de forma autônoma. Esta é uma afirmativa que tem por
esteio a dicção do caput do art. 313, do Decreto 4.544/2002
viii.
em razão da autonomia do estabelecimento, as obrigações de cunho
tributário devem ser satisfeitas isoladamente por cada uma das filiais, para
fins de incidência de IPI. Assim também com os deveres instrumentais, os
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

quais não podem irradiar seus efeitos para além da matriz, segundo
vedação expressa do art. 313, do Decreto 4.544/2002.
ix.
diante de tal panorama legal, mormente da autonomia expressa do
estabelecimentos das filiais quanto ao controle do documentário fiscal,
impõe reconhecer que a multa em questão (acaso se entenda pela sua
manutenção), por consectário lógico, deve incidir apenas sobre o
faturamento das filiais em questão, e não sobre a totalidade do faturamento
de todos os estabelecimentos, como no caso.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
De início, registro que o caso dos autos refere-se a penalidade não incluída na
competência julgadora das demais Seções, razão pela qual o seu julgamento cabe a esta 1a Seção
de Julgamento, nos termos do art. 43, VII, do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023.
Conforme descrito linhas acima, a Recorrente insurge-se contra a decisão de
primeira instância com base em duas linhas de defesa: (i) inexigibilidade de multa; e (ii)
incorreção da base de cálculo da multa.
Segundo a Recorrente, a multa prevista no art. 12, III, da Lei no 8.218/1991, seria
indevida porque – sempre segundo a Recorrente – as informações solicitadas à Recorrente foram
atendidas. Relativamente à quantificação da multa, alega que é incorreto utilizar o faturamento
global da Recorrente como base de cálculo para aplicação da multa, tendo em vista que – no
entender da Recorrente – deveriam ser considerados os faturamentos das filiais em questão.
Apesar do fato do recurso voluntário não refletir uma cópia exata da impugnação,
os argumentos referidos acima são os mesmo já apresentados pela Recorrente em sede de
impugnação e já analisados pela DRJ.
Dessa forma, usando da faculdade prevista no art. 114, §12, do RICARF, adoto
como minhas as razões de decidir do acórdão recorrido, que passo a transcrever.
A exigência dos autos está fundamentada nos arts. 11 e 12, III, da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, que instituiu o dever instrumental de manutenção dos arquivos
magnéticos:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006) (destaque da transncrição)
(...)
§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(...)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II – multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
O art. 11 da Lei no 8.218, de 1991, foi regulamentado pela IN SRF no 86, de 22 de
outubro de 2001, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF No 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 11
da Lei No 8.218, de 29 de agosto de 1991, alterado pela Lei noo 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória No 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras. (destaques da transcrição)
Objetivando estabelecer a forma em que os arquivos digitais e sistemas deveriam ser
apresentados foi expedido o Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro
de 2001, que, assim, determinou:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto
no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

I – registros contábeis;
II – fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
Da leitura de todos os dispositivos legais anteriormente transcritos, infere-se que, caso
uma pessoa jurídica se utilize de sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, fica ela obrigada a manter à disposição da
Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. Caso não o faça ou o faça de forma extemporânea,
sujeitar-se-á às penalidades prescritas pelo art. 12 da mesma Lei.
A multa tipificada no art. 12, III, da Lei no 8.218, de 1991 tem como fato gerador o
descumprimento do prazo estabelecido para a apresentação dos referidos arquivos e
sistemas, abrangendo tanto o atraso de um dia quanto a falta de apresentação sem
justificativa plausível. Daí a proporcionalidade quantitativa da multa imputada: que
varia de 0,02% da receita bruta do período, na hipótese de um dia de atraso, até o
máximo de 1%, no caso de atraso por mais de 50 dias ou de falta de apresentação dos
documentos.
No caso que ora se examina, a própria contribuinte informou utilizar-se da escrituração
em meio magnético nas DIPJ dos AC de 2006 e 2007 (fls. 346 e 433). Assim, não
restam dúvidas quanto a sua obrigatoriedade legal de manter à disposição do Fisco os
arquivos digitais e sistemas correspondentes a seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros e documentos de natureza contábil ou fiscal. E “manter à disposição”
significa exibir os arquivos prontamente, sem qualquer demora ou atraso, tão logo
requisitado pelo Fisco.
Entretanto, intimada, por intermédio de suas filiais, a apresentar os arquivos digitais de
notas fiscais de entradas e saídas, a contribuinte negou-se a fazê-lo em um primeiro
momento, alegando meramente que tais arquivos não existiam.
Somente após expedida uma segunda intimação é que parte dos arquivos digitais foi
entregue à fiscalização, fato que foi devidamente consignado nas intimações efetuadas
mediante os Termos de Intimação de fls. 24/25 e 456/457, cujo conteúdo se transcreve
parcialmente a seguir:
“No exercício das atribuições de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base
no Decreto no 4.544/02 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados),
REINTIMA-SE o sujeito passivo a apresentar, no prazo de 5 dias úteis, contados do 1o
dia útil seguinte a ciência deste termo, o requerido no Termo de Intimação lavrado em
24/09/2009 e não atendido integralmente até a presente data, a saber: (destaques da
transcrição)
1- Arquivos digitais de Notas Fiscais relativas às entradas e saídas de mercadorias e
produtos, de que trata a IN SRF no 86/01, no formato estabelecido pelo item 4.3
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

(Documentos Fiscais) do Anexo Único ao Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/01,
devidamente validado pelo sistema SINCO. Ressalta-se que os arquivos parcialmente
entregues não vieram acompanhados dos documentos obrigatórios relacionados nos
itens 2.1 e 2.2 do retrocitado normativo, bem como, ausente a assinatura e demais
informações do responsável técnico pela geração dos arquivos no campo próprio do
modelo de relatório de acompanhamento (item 3.)” (destaques da transcrição)
Observe-se que, além de noticiar a apresentação incompleta dos arquivos, o fiscal
informa a existência de irregularidades nos arquivos parcialmente entregues, os quais
não se fizeram acompanhar de documentos obrigatórios e de outras formalidades
estabelecidas no Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001.
No Relatório de Encerramento de Fiscalização, a autoridade fiscal conclui que “as
sucessivas reintimações com o mesmo objeto, já explicitadas alhures, somente foram
atendidas efetivamente pela pessoa jurídica, em 26/02/10, de forma integral, nos termos
da IN SRF no 86/01 e ADE COFIS no 15/01.”
Assinale-se que as declarações prestadas por agentes do Poder Público no exercício de
suas funções são dotadas de fé pública.
Cumpre destacar, ainda, que a própria interessada reconheceu o atraso na apresentação
dos arquivos requeridos. Tencionou apenas atribuir a responsabilidade por esse atraso às
dificuldades técnicas e financeiras geradas pela alteração do layout dos arquivos digitais
promovida pelo Ato Declaratório COFIS no 55, de 11 de dezembro de 2009.
Não pode prosperar tal intento. A obrigatoriedade de manter em meio magnético os
arquivos digitais e sistemas correspondentes aos negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros e documentos de natureza contábil ou fiscal existe desde a edição da
Lei no 8.218/1991, de modo que, uma vez intimado, o contribuinte deve ter de pronto os
arquivos, cabendo observar tão somente o prazo de 20 dias para a sua entrega. Portanto,
qualquer justificativa no sentido de prorrogar este prazo significa, em outras palavras,
que o contribuinte não estava cumprindo a obrigação prevista na legislação quanto à
forma de armazenamento das informações.
Conforme se verificou, a contribuinte teve tempo suficiente para atender a exigência
fiscal antes da edição do Ato Declaratório Executivo (ADE) COFIS no 55, de 11 de
dezembro de 2009, pois teve ciência da necessidade da apresentação dos arquivos
digitais em 06 de abril de 2009, data em que, como já enfatizado, os arquivos já
deveriam estar no formato exigido pelo ADE COFIS no 15/2001 e prontos para a
imediata exibição ao Fisco. Já a alteração do layout dos arquivos decorrente do Ato
Declaratório COFIS no 55 teve lugar somente em 11 de dezembro de 2009.
Ademais disso, na medida em que a lei fixa penalidade pelo descumprimento do prazo
para a apresentação de arquivo magnético, basta a caracterização da falta ou atraso para
a aplicação da multa correspondente – a penalidade é fixada objetivamente.
Verificada, portanto, a hipótese de incidência, a multa deve ser exigida sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN), não interessando os motivos que levaram
ao descumprimento da obrigação.
Por oportuno, registrem-se as disposições do art. 136 do CTN, que trata da
responsabilidade por infrações:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sendo assim, restou claramente evidenciado o descumprimento, por parte da
contribuinte, do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas referentes
aos anos-calendário de 2006 e 2007, razão pela qual entendo que está corretamente
tipificada a multa aplicada com fulcro no art. 12, III, da Lei 8.218, de 1991.
Incidência da Multa sobre o Faturamento Global A impugnante defende a tese de que,
caso devida, a multa deve incidir sobre o faturamento dos estabelecimentos fiscalizados,
especialmente no caso em apreço em que o tributo objeto da fiscalização foi o Imposto
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

sobre Produtos Industrializados – IPI, que, como se sabe, é apurado e recolhido por cada
um dos estabelecimentos da sociedade empresária, isoladamente.
Esse entendimento, contudo, não merece guarida. A exigência contida no auto de
infração em comento não se refere ao IPI, como quer fazer crer a interessada, mas sim à
penalidade por descumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas, com base nos arts. 11 e 12, III, da Lei no 8.218, de 1991.
Com o fito de apreciar essa questão, convém reproduzir mais uma vez o texto legal:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006) (destaque da transcrição)
(...)
§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(...)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II – multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Observe-se, a partir dos dispositivos transcritos, que a multa em questão é dirigida à
pessoa jurídica.
A personalidade jurídica da sociedade empresária é adquirida com a inscrição do ato
constitutivo no Registro Público de Empresas, nos termos dos artigos 45 e 985, ambos
do Código Civil.
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações porque passar o ato constitutivo.
(...)
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (art. 45 e 1.150).
A respeito da filial, o Código Civil Brasileiro estabelece em seu art. 969, caput e
parágrafo único:
Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à
jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também
inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento
secundário deverá ser averbada no registro público de Empresas Mercantis na
respectiva sede.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

Veja-se que a constituição da filial deve ser averbada junto ao registro matriz, ou seja, a
nova inscrição fica vinculada à inscrição original da empresa, o que evidencia a relação
de dependência e vinculação entre esses estabelecimentos da pessoa jurídica.
Conclui-se, portanto, que, a teor do Código Civil, a pessoa jurídica é uma só, ainda que
composta por vários estabelecimentos, não havendo pluralidade de pessoas jurídicas
correspondentes a cada uma das filiais criadas pela empresa.
Além disso, a pessoa jurídica detém um único patrimônio, que serve de garantia aos
credores e responde pelo cumprimento de suas obrigações.
Assim, a obrigação de cada estabelecimento filial de se inscrever no CNPJ, embora
tenha relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não tem o
condão de afastar a unidade patrimonial da pessoa jurídica.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.355.812 – RS (2012/0249096-3), cuja ementa se transcreve abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE
VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE.
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO
COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS.
IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA
DEVEDORA.
1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são
informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie
de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única
pessoa jurídica , partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou
denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em
uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo
sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de
um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a
unidade patrimonial da pessoa jurídica , que, na condição de devedora, deve responder
com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito
processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor
responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei ".
3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos , cujo conteúdo normativo
preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada
tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas
com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do
nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não
tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um
regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da
empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ
tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não
afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial
no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito
tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação
caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa.
Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma
situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos)
são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de
responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721823/2010-15

um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a
administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de
deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor
privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente
expressas e justificáveis.
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
Destarte, correto o lançamento, que utilizou como base para o cálculo da multa a receita
bruta global da pessoa jurídica no período.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 587
DF CARF MF
Original